Tribunal: TJDFT
Processo: 0745657-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745657-54.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCO AURELIO ISHIDA AGRAVADO: FORTS ESCRITORIO IMOBILIARIO EIRELI - ME, D &amp; A MANUTENCAO E CONSTRUCAO INDUSTRIAL LTDA, F R CORRETORA DE SEGUROS - EIRELI - ME, ARENA FOMENTO MERCANTIL LTDA, ARENA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, GLOBE DIGITAL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, GILBERTO KLEY SILVA, ELDON ASSIS ROCHA, PEDRO OLIVEIRA ROCHA, THALES GOMES DA SILVA, DAIANA MORAES SILVA, ANTONIO FRANCISCO GOMES BARROS, EDENIA GOMES VIDAL, LEANDRO VALVERDE BRITO, BRUNO MODENA BRUGIONI, JULIO CESAR AOUILA CORREA, GERALDO FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O MARCO AURÉLIO ISHIDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 33116952. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados FORTS ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO EIRELI – ME e OUTROS, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator